Tribunal: TJSP
Processo: 2085149-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Indeferimento de levantamento de valor – A quantia depositada pela agravada (executada) é incontroversa – Os autos foram remetidos à contadoria judicial para apurar o alegado excesso - Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085149-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante TAILA
FRANCIELE MELO DA SILVA, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085149-32.2020.8.26.0000 - JV 22267
2
VOTO No 22267
AGRV. No: 2085149-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTE.: TAILA FRANCIELE MELO DA SILVA
AGDO.: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
Agravo de instrumento
Execução - Indeferimento de
levantamento de valor A quantia depositada pela agravada
(executada) é incontroversa Os autos foram remetidos à
contadoria judicial para apurar o alegado excesso - Dá-se
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Taila Franciele Melo da Silva em face de Notre
Dame Intermédica Saúde S.A., indeferiu pedido para imediato levantamento
de valores.
Recorre a exequente.
Sustenta que a executada depositou os valores “a título
de pagamento” e, portanto, são incontroversos. Afirma que a impugnação
não tem relação com a quantia. Invoca julgados.
Tempestivo, o recurso foi regularmente, processado, sem
resposta, fls. 160/164.
É o relatório.
A exequente discorre sobre o cálculo das condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085149-32.2020.8.26.0000 - JV 22267
3
por danos materiais e morais e afirma que lhe são devidos R$ 456.573,58 (fls.
16/20).
A Notre Dame impugnou esse cálculo e disse que o valor
correto da dívida é R$ 453.574,45 (fls. 22/29).
Ela depositou esse valor (fls. 141) como garantia do
juízo.
A r. decisão agravada determinou a remessa dos autos
ao contador judicial e indeferiu pedido da exequente para o imediato
levantamento da quantia depositada (fls. 36).
Em que pese esse respeitável entendimento e apesar de a
quantia ser vultosa, relevante para o julgamento deste recurso é o fato de ela
ser incontroversa.
A Notre Dame pediu expressamente que “seja acolhida a
impugnação para determinar o excesso do cumprimento de sentença e fixar o valor da
execução no montante de R$ 453.574,45” (fls. 28).
Portanto, não há óbice ao imediato levantamento desse
valor.
Pelas razões expostas, dá-se provimento ao recurso.
MARY GRÜN
Relatora